Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORES. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DOS EXECUTADOS E DE SUAS FAMÍLIAS. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de o c. STJ ter determinado que fosse realizada nova apreciação dos embargos de declaração, por entender que este colegiado “deixou de se manifestar sobre a possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e sua família” (Agravo em Recurso Especial n° 2667150-DF).
2. O acórdão sujeito à reapreciação deve ser readequado à luz da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas para o fim de sanar a omissão apontada pelo embargante nos aclaratórios, sem efeitos infringentes.
3. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, do CPC, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. Considerando que os devedores possuem renda mensal líquida baixa, inferior a 3 (três) salários-mínimos, a penhora de salário pode prejudicar a sua subsistência e violar a sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
5. Acórdão n° 1795449 integrado. Embargos de declaração providos, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.